Tribunal: TJDFT
Processo: 0752087-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752087-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDNAR COSTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em face de EDNAR COSTA DOS SANTOS, processo n. 0710053-12.2019.8.07.0018, na qual assim decidiu (ID 178545451 da origem): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença deflagrado pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de EDNAR COSTA DOS SANTOS, no qual o ente público pugnou pela intimação da executada para o pagamento da quantia de R$ 65.419,74 (principal) e de R$ 6.541,97 (honorários sucumbências da fase de conhecimento), totalizando o montante de R$ 71.961,71 (setenta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos). Devidamente intimada, a executada não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, razão pela qual os cálculos apresentados pelo exequente foram homologados pelo Juízo, conforme decisão de ID 172430534. Foram bloqueados valores em conta bancária da executada, consoante documento de ID 173681454, porém, ainda sem transferência para conta judicial vinculada ao feito em epígrafe. A executada EDNAR COSTA DOS SANTOS apresentou exceção de pré-executividade, com pedido de tutela de urgência, por meio da petição de ID 174063054, oportunidade em que defendeu a ilegalidade da constrição da quantia de R$ 4.499,94 (quatro mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e quatro reais) em sua conta corrente, posto se tratar de verba de natureza salarial, o que afronta a disposição contida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Aduz, também, a ilegalidade da citação na fase de conhecimento, sob a assertiva de que a citação ocorrida em sede de decisão judicial não contempla validade para o prosseguimento da demanda, quando seu causídico não possuir poderes especiais para tal desiderato. Defende, ainda, a prescrição dos valores cobrados pelo exequente, aliado ao fato de ter recebido os valores de boa-fé, o que impediria a restituição. Tece considerações fático-jurídicas acerca do Direito vindicado na exordial. Finaliza pugnando pela procedência da pretensão deduzida na peça de resistência. O exequente se manifestou por meio da petição de ID 175592710, oportunidade em que defendeu a validade da citação, a inadequação da via eleita para discussão acerca da prescrição e a ausência de comprovação de que os valores bloqueados na conta bancária da executada seriam de natureza salarial. Requereu, também, a penhora sobre os salários/proventos da devedora no patamar de 30% (trinta) por cento do percentual líquido, conforme entendimento do c. Superior Tribuna de Justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Compulsando detidamente os autos, constato que merece parcial acolhimento a exceção de pré-executividade aviada por EDNAR COSTA DOS SANTOS. Com efeito, ao contrário do alegado pela executada, não há que se falar em nulidade da citação, porquanto o seu comparecimento espontâneo nos autos importou ciência inequívoca do processo, sendo certo que é “assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que o advogado não tenha poderes para receber citação, a manifestação processual que demonstra ter a parte ré inequívoca ciência da ação movida em seu favor consubstancia comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório”. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIFÍCOS. PRELIMINAR REJEITADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA DÉBITO. DÉBITOS VENCIDOS EM DATAS DISTINTAS. 1. É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que o advogado não tenha poderes para receber citação, a manifestação processual que demonstra ter a parte ré inequívoca ciência da ação movida em seu favor, enseja comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório. PRELIMINAR REJEITADA. 2. O art. 397 do CC, prevê que "o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor" e seu parágrafo único, "não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial". 3. Em vínculo contratual com obrigação líquida e certa já constituída em desfavor do devedor, os juros de mora fluem a partir do vencimento de cada débito e não da citação. 3.1. Precedentes: Acórdão 1435955, 07394061720208070001/APC, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 08/06/2022, publicado no DJE: 08/08/2022; Acórdão 1394129, 0713285-09.2021.8.07.0003/APC, Relator: Arquibaldo Carneiro, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 09/02/2022; etc. 4. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Acórdão 1686815, 07320258420228070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, a executada ingressou com exceção de pré-executividade em face do cumprimento de sentença deflagrado pelo DISTRITO FEDERAL ao ID 117029380, ocasião em que alegou a nulidade da citação editalícia diante da ausência de esgotamento dos meios para sua localização, o que restou acolhido pelo Juízo, que tornou sem efeito a sentença de ID 109235788, determinando-se o prosseguimento do feito com a intimação da executada para oferecimento de contestação, o que não foi feito por ela. Ademais, demonstra a ciência inequívoca da ação por parte da executada o fato de ter ela tido valores penhorados em sua conta bancária, os quais foram liberados justamente após o acolhimento da aludida exceção de pré-executividade. Assim, restando demonstrado a ciência inequívoca do feito em epígrafe por parte da ré/executada, não há que se falar em ausência de citação válida, dado seu comparecimento espontâneo nos autos, ainda que o seu patrono não possua poderes para recebimento de citação, nos termos do entendimento jurisprudencial alhures mencionado, motivo pelo qual refuto a preliminar de nulidade da citação. Outrossim, a sentença de ID 156913418 transitou em julgado em 20/06/2023, conforme certidão de ID 162561543, estando acobertada pela garantia da coisa julgada (art. 5o, XXXVI, CF/88), não havendo mais espaço para questionamentos acerca da ocorrência da prescrição ou recebimento de boa-fé da verba cobrada pelo DISTRITO FEDERAL, incidindo na espécie, o teor da norma insculpida no artigo 507 do Código de Processo Civil, verbis: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assente-se, por oportuno, que entre o trânsito em julgado da sentença exequenda e a deflagração do presente cumprimento de sentença não transcorreu lapso temporal superior ao quinquídio legal, não se cogitando, pois, que se falar em prescrição da pretensão executória. Lado outro, constato que a verba bloqueada nos autos possui natureza salarial, conforme documento de ID 174063083, que comprova que o bloqueio via SISBAJUD recaiu sobre os proventos da executada, o que não pode subsistir, a teor do disposto no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, sendo imperativo o desbloqueio de aludida verba. Por tais razões, acolho parcialmente a exceção de pré-executividade em apreço e, em consequência, determino o imediato desbloqueio dos valores constritos em contas bancárias da executada, via SISBAJUD, expedindo-se alvará de levantamento em favor da executada, caso tenha havido a transferência dos valores para conta judicial vinculada ao feito em epígrafe. Por outro lado, INDEFIRO o pedido do exequente para que seja determinada a penhora de parcela dos proventos da executada. Com efeito, o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, sendo certo que, na linha da jurisprudência atual do c. STJ, é possível relativizar a impenhorabilidade desde que analisadas as circunstâncias de cada caso, de modo a assegurar a dignidade do devedor e de sua família. No caso dos autos, é possível aquilatar, a partir do cotejo entre os contracheques e extratos bancários acostados aos autos, que a executada não possui rendimentos elevados, tampouco possui reserva financeira em suas contas bancárias, o que implica dizer que a penhora parcial de seus proventos implicará, indubitavelmente, em afronta à sua de dignidade enquanto pessoa humana, porquanto influenciará em seu sustento e no sustento de sua família, o que não é permitido na ordem jurídica em vigor e conforme consignado pelo c. STJ no julgamento do EREsp 1.582.475/MG e EREsp no 1.874.222/DF. Por isso, fica indeferido o pleito do DISTRITO FEDERAL de constrição parcial dos proventos da executada. Após o desbloqueio de valores acima determinado, prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, com a realização das demais pesquisas determinadas ao ID 172430534. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” Inconformado, o demandante recorre. Inicialmente narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo ente público, após ter se sagrado vencedor na Ação de Ressarcimento ao Erário. Diz que a Agravada se quedou inerte frente ao pagamento da quantia de R$ 65.419,74 (principal) e de R$ 6.541,97 (honorários sucumbências da fase de conhecimento), totalizando o montante de R$ 71.961,71 (setenta e um mil, novecentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos). Defende a penhora sobre o salário da demandada, ora agravada. Destaca que “O Superior Tribunal de Justiça, por meio da sua Corte Especial, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.518.169/DF, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos. Ou seja, mitigou a impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar.” Pondera que a agravada aufere remuneração no valor bruto de R$ 8.298,37. “Mais que 75% dos Brasileiros.” Por isso, diz ser possível a penhora de 30% da remuneração. Ao final requer o provimento do recurso, “com o condão de reformar a r. Decisão para que haja a penhora na ordem de 30% dos proventos da devedora, conforme entendimento consolidado do STJ.” Dispensado o preparo, ante a isenção legal que faz jus a parte agravante. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator